Tribunal: TCU
Processo: 000.810/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2042/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.810/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Goncalves de Resende Freitas (XXX.339.486-XX); Ana Paula Silva de Assis (XXX.748.356-XX); Cecilia Maria de Sousa Lagares Dabien Haddad (XXX.246.446-XX); Fabricio Anicio de Magalhaes (XXX.642.296-XX); Gissele Souza Rocha (XXX.332.726-XX); Henrique Resende Martins (XXX.757.453-XX); Isabela Moreira Silva (XXX.790.106-XX); Ludmila Salomao Venancio (XXX.044.696-XX); Maria Clara Vieira Martins Starling (XXX.146.986-XX); Nathalia Teixeira Palla Braga (XXX.969.806-XX); Venus Brasileira Couy (XXX.991.916-XX); Walter Batista Cicarini (XXX.144.946-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.